Tribunal: TJDFT
Processo: 0025261-64.2015.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-15

Ementa:
PENAL. ROUBO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE. CONDENAÇÕES ANTERIORES. FUNDAMENTO INIDÔNEO. TENTATIVA. FRAÇÃO REDUTORA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que condenações definitivas anteriores, alcançadas ou não pelo período depurador de 5 (cinco) anos, são inservíveis para a maculação da personalidade e da conduta social do agente.
2. A redução da pena em razão da tentativa é definida conforme o iter criminis percorrido pelos agentes. Assim, havendo proximidade da consumação do delito, correta a redução no patamar mínimo de 1/3 (um terço).
3. Cabível a fixação do regime semiaberto ao réu que, a despeito de ter sido condenado à pena inferior a 4 anos, possui circunstâncias judiciais desfavoráveis, ex vi do art. 33, §3o, do Código Penal.
4. Recursos conhecidos. Parcialmente provido o recurso do primeiro apelante e desprovido o recurso do segundo apelante.